Tribunal: TJDFT
Processo: 0005187-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME DE PENA. ABRANDAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado como autor do delito.
2. Sendo o réu primário, de bons antecedentes, com apenas uma circunstância judicial desfavorável e a pena inferior a 8 (oito) anos, cabível o regime inicial semiaberto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.